Tribunal: TJDFT
Processo: 0748708-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748708-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN SANTOS DE LIMA IMPETRANTE: HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JÚNIOR, cujo objeto é a soltura do paciente ALAN SANTOS DE LIMA, o qual foi preso em flagrante em 18/09/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos do processo n. 0750034-89.2025.8.07.000, que tramita na 2a Vara de Entorpecentes do DF. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1146/2025-31a DP (ID 250499348 dos autos de origem) que: “Às 18h30 do dia Dezoito (18) de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), em PLANALTINA, Distrito Federal e na sede da TRIGÉSIMA PRIMEIRA DELEGACIA DE POLÍCIA, onde se achava presente ANDERSON DE ASSIS CLEMENTES DA SILVA, Delegado de Polícia, respectivo comigo, ALANAH AHMAD LOPES, Escrivão[ã] de Polícia adiante assinado, compareceu o(a) CONDUTOR 1 CLENIO JOSÉ RODRIGUES, AGENTE DE POLÍCIA, matrícula 2222920, lotado no 31o DF/SRD, Sabendo ler e escrever. Aos costumes nada disse nada. Prestado o compromisso legal de dizer a verdade sem impedimento, inquirido(a)(o) pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: Inquirido o policial, sob o compromisso de dizer a verdade, respondeu QUE: É chefe da Seção de Repressão às Drogas (SRD); QUE há cerca de uma semana, esta delegacia recebeu a informação de populares, de que alguns homens estariam traficando na Rajadinha II; QUE a informação dava conta que ALAN E MATHEUS estariam traficando, em frente aos comércios da Rajadinha II; QUE na tarde de hoje (18/09/2025), em diligência confirmatória, ALAN E MATHEUS foram vistos em frente ao Ferro Velho do Rafa; QUE MATHEUS foi visto entregando algo para um homem, posteriormente identificado como JONATAS CERQUEIRA SANTOS; QUE no mesmo instante, ALAN entrega algo para outro homem, posteriormente identificado como JHONES FERNANDES DE NOVAES; QUE os envolvidos estavam em frente ao Ferro Velho do Rafa; QUE diante da situação, os envolvidos foram abordados; QUE no momento da abordagem, MATHEUS jogou no chão, duas porções de maconha, sendo uma, destinada para venda, envolta em plástico filme e outra em embalagem zip lock; QUE no bolso de MATHEUS foi encontrado um valor de R$ 5,50; QUE no bolso de ALAN foram encontradas duas porções de cocaína, já fracionadas para venda, envoltas em plástico filme de cor azul e preta, uma porção de maconha envolta em plástico filme e a quantia de R$ 11,75; QUE no bolso de JONATAS foi encontrada uma porção de maconha, embalada em plástico filme, que o mesmo afirmou ter adquirido com ALAN E MATHEUS; QUE JHONAS foi encontrada uma porção de cocaína, embalada em plástico de cor azul, que também afirmou ter adquirido de ALAN E MATHEUS; QUE no local estava JOILDO REIS CARVALHO, que informou ser apenas responsável pelo ferro velho, e que em audiência de instrução irá apresentar o real proprietário; QUE foi feita a apreensão dos valores e das drogas; QUE JÚLIO CÉSAR, que se apresentou como proprietário do ferro velho, confirmou ter adquirido uma porção de maconha, pelo valor de R$ 10,00, no entanto, não foi encontrada com ele nenhuma substância ilícita; QUE na casa de ALAN foram localizadas duas munições, sendo uma de arma de fogo, calibre .38, e uma de arma de pressão; QUE na casa de MATHEUS foram localizadas cinco calibres .38 intactas, em cima do guarda-roupas, e uma porção de cocaína dentro do quarto, já fracionada para venda; QUE os envolvidos foram conduzidos até esta DCA, para a adoção das medidas cabíveis; QUE foi perguntado se desejava acrescentar algo mais e disse que não. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida determinou a Autoridade Policial qualificar e inquirir a TESTEMUNHA: HIJAGO ROGÉRIO ULHÔA”. Na Audiência de Custódia (ID n. 250659296 dos autos de origem), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, §6o; 310, II; 312 e 313, inciso I, do CPP. Posteriormente, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (ID 254843210 dos autos de origem). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante alega que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, porque (i) não há prejuízo à ordem pública; (ii) a manutenção da preventiva baseia-se em reincidência genérica, referente a crimes de trânsito e porte ilegal de arma fogo de uso permitido, cumpridos há mais de cinco anos; e, (iii) a quantidade de droga apreendida é inexpressiva e não há indícios de traficância organizada. Assim, o impetrante requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas a prisão. No mérito, postula a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. A prisão preventiva é modalidade de medida cautelar, decretada judicialmente, quando existentes os pressupostos e as hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). No presente caso, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos (ID 254843210 dos autos de origem): “(...) No tocante à alegação de tratamento desigual em relação ao corréu Mateus, é preciso destacar que o princípio da isonomia não se confunde com igualdade mecânica. A análise da necessidade da custódia cautelar é individual e casuística, levando em conta a história pessoal, os antecedentes e o contexto probatório de cada acusado. O fato de o corréu possuir condições subjetivas distintas — inclusive ausência de registros criminais — constitui elemento legítimo para diferenciação de tratamento, desde que devidamente motivado, como no caso. Ademais, embora a defesa sustente que os registros do requerente remontem a 2015, trata-se de condenação definitiva e indicativo de habitualidade criminosa, apto a reforçar o periculum libertatis e a necessidade de segregação para contenção da reiteração delitiva. O art. 313, II, do CPP, expressamente admite a prisão preventiva de reincidente em crime doloso, ainda que a condenação anterior seja pretérita, desde que demonstre padrão comportamental persistente — o que se infere dos autos. Não há que se falar em desatualização ou perda de contemporaneidade, pois o fundamento da custódia não se resume ao registro anterior, mas decorre também da nova conduta delitiva em 2025, revelando que, apesar do cumprimento da pena anterior, o acusado voltou a delinquir, o que denota atual risco de reiteração, afastando a tese de superação temporal. No que se refere à invocação de precedentes sobre o “tráfico privilegiado” (§4o do art. 33 da Lei de Drogas), a discussão é prematura e estranha à esfera cautelar. A causa de diminuição de pena é matéria própria da dosimetria, dependente de exame probatório aprofundado, sendo inadequado utilizá-la, em juízo de cognição sumária, para afastar a prisão preventiva. As condições pessoais alegadas — trabalho lícito, residência fixa e vínculos familiares —, embora socialmente relevantes, não afastam a gravidade concreta dos fatos nem neutralizam a necessidade da medida. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, o art. 282, §6o, do CPP impõe que somente sejam aplicadas quando suficientes para atender às finalidades da preventiva, o que não ocorre diante da natureza do delito, da quantidade de droga apreendida, da existência de reincidência específica e do risco de reiteração, elementos que evidenciam a inadequação das alternativas do art. 319. Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva (...)”. Por um lado, a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Por outro lado, tem-se que não estão presentes os pressupostos necessários à segregação cautelar do paciente, porque não evidenciado o risco concreto à ordem pública. Em síntese, extrai-se da situação fática descrita no Inquérito Policial que, em diligência realizada no dia 18/09/2025, a equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) flagrou ALAN e MATHEUS em frente ao “Ferro Velho do Rafa”, na região de Rajadinha II, em Planaltina/DF, realizando suposta entrega de entorpecentes a terceiros — posteriormente identificados como Jonatas Cerqueira Santos e Jhones Fernandes de Novaes. Durante a abordagem, foi encontrado com ALAN duas porções de cocaína, de 3,03g (três gramas e três centigramas) e 0,21g (vinte e um centigramas), uma porção de maconha, de 2,67g (duas gramas e sessenta e sete centigramas) e R$11,75 em espécie, enquanto os usuários teriam confirmado ter adquirido as drogas com o paciente. Entretanto, diversamente do que consta no relato do condutor do flagrante (ID 250499348 dos autos de origem), dos Termos de Declaração n. 2150/2025 e 2152/2025, extrai-se que nenhum dos usuários afirmou ter adquirido os entorpecentes de ALAN, sendo que Jonatas afirmou que a aquisição ocorreu “na rodoviária do Paranoá, de uns menores, os quais não conhece”, ao passo que Jhones informou que a droga encontrada foi comprada “em uma praça do Vale do Amanhecer, de uma pessoa desconhecida” (ID’s 250499351 e 250499352 dos autos de origem). Desse modo, em juízo de cognição sumária, não se verifica a existência de elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas, tampouco que o paciente se dedique à mercancia ilícita de entorpecentes. A apreensão de pequena quantidade de substância (cerca de 5g de drogas fracionadas entre cocaína e maconha), sem balança de precisão, anotações de contabilidade do tráfico ou qualquer outro instrumento típico da traficância, aliada à ausência de prova segura de que as substâncias destinavam-se à venda, demonstra a plausibilidade da tese defensiva de que o material era destinado ao uso próprio. Cumpre recordar que, para a manutenção da prisão preventiva, exige-se demonstração concreta do periculum libertatis, o que não se verifica na espécie. Os fundamentos invocados pela autoridade coatora mostram-se genéricos e desvinculados de elementos objetivos dos autos, não havendo notícia de reiteração delitiva recente ou de circunstâncias que evidenciem comportamento voltado à traficância, tampouco prova de que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Além disso, é inegável que o histórico de crimes praticados deve ser levado em consideração quando se examina pedido de concessão de liberdade. No entanto, a reincidência, por si só, especialmente quando não específica, não justifica a prisão preventiva quando as circunstâncias do caso concreto não indicam a necessidade da medida (STJ, HC 618.229/SP, 2020/0265760-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 20/10/2020, publicado em 26/10/2020). Assim, não obstante tenha sido preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, considerando a ausência de elementos concretos e idôneos que evidenciem periculosidade social exacerbada apta a justificar a medida extrema, não se revela juridicamente adequada a manutenção da segregação cautelar do paciente. No caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para a garantia da ordem pública. Em face do exposto, CONHEÇO do habeas corpus e CONCEDO A ORDEM, para conceder ao paciente ALAN SANTOS DE LIMA a liberdade provisória, sem fiança, com a expedição de alvará de soltura, mediante a imposição de: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem; e, c) proibição de ausentar-se do Distrito Federal. Concedo à presente decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente ALAN SANTOS DE LIMA, devendo ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo. Na ocasião da soltura, intime-se o paciente sobre as medidas acima. Oficie-se ao juízo de origem, para fiscalização e demais providências em relação às medidas cautelares impostas. Solicitem-se as informações ao Juízo do 2a Vara de Entorpecentes do DF, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator